Tribunal: CARF
Processo: 11030.722665/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722665/2013-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CIA SEMEATO DE ACOS C S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição para o SAT/RAT, ajustado pelo Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, apurada em razão de diferença de alíquota declarada em Gfip e
a que está sujeito o contribuinte, no período de 01/2011 a 12/2012.
O lançamento foi impugnado (fls. 122 a 160) e a impugnação foi julgada
improcedente (fls. 644 a 655).
Aviou-se recurso voluntário (fls. 661 a 685) em que se arguiu:
a) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ter sido instituída por lei
ordinária e por ferir o princípio da vedação ao confisco;
b) a inconstitucionalidade da incidência do Fator de Acidentário de Prevenção –
FAP por ofender os princípios da legalidade, da isonomia, da segurança
jurídica, do devido processo legal e da proporcionalidade;
c) a inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722665/2013-60
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722665/2013-60

d) que as Gfip apresentadas logo após o início da ação fiscal não exclui a
espontaneidade;
e) a exclusão das pessoas físicas elencadas no Relatório de Vínculos;
f) a representação fiscal para fins penais é ilegal;
g) a nulidade da aplicação do FAP por cerceamento do direito de defesa,
porquanto o contribuinte não tem acesso aos critérios utilizados em sua
definição;
h) a impossibilidade de lançamento do FAP enquanto perdura a discussão
administrativa sobre esse fator;
i) divergência na aplicação do FAP;
j) que o grau de risco deve ser aplicado por CNPJ e levar em conta os grupos de
empregados sujeitos a diferentes riscos, e não por atividade preponderante;
k) a exclusão da multa de ofício por ter, o contribuinte, atuado de boa-fé;
l) a suspensão do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, relator.
Percebo que há indicação de que o FAP de 2011 foi questionado, com decisão de
primeira instância já proferida e pendente de decisão da segunda instância (fl. 111). Também foi
objeto de questionamento o FAP de 2012, com efeito suspensivo iniciado em 01/01/2012 (fl.
112). Há, ainda, informação do contribuinte indicando que o FAP de 2012 foi reduzido de
1,2616 para 1,2184 em 21/05/2014 (fl. 702).
Parte da controvérsia destes autos requer o conhecimento do deslinde dos
processos nos quais o recorrente questionou, junto ao Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, o FAP atribuído para os anos de 2011 e 2012. Essa informação, entretanto,
não consta dos autos.
A julgar pelas datas indicadas neste processo, é muito provável que o lançamento,
que é de 2013, tenha sido feito antes da decisão final dos processos que definiram o FAP
aplicável em 2011 e 2012. Por conseguinte, embora os lançamentos não sejam indevidos,
porquanto era necessária a prevenção da decadência, eles podem ser alterados a depender do
deslinde daqueles processos. Diante disso, percebo que o recurso voluntário não está apto a ser
julgado, pois não se sabe qual terá sido a decisão final acerca do FAP aplicável aos anos de 2011
e 2012.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.289 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722665/2013-60

O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que autoridade
preparadora obtenha, perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da
Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, e junte
aos autos, cópia das decisões proferidas nos processos em que o recorrente questionou os FAP de
2011 e 2012 e elabore informação fiscal conclusiva acerca dos FAP aplicáveis ao lançamento,
dando ciência ao recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Conclusão
Voto, pois, por converter o julgamento em diligência nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 782
DF CARF MF
Original